Tribunal: TJDFT
Processo: 0719819-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719819-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FRANCISCO DE PAULA LINHARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0706088-05.2023.8.07.0012), em que contende com FRANCISCO DE PAULA LINHARES. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de endereços do executado, via sistemas, SISBAJUD e RENAJUD, para fins de efetivação da citação (ID 195187441): “Nada a prover (ID 195185424), eis que o mero requerimento genérico de pesquisas judiciais, por si só, não configura conduta positiva no sentido de se promover o regular andamento do feito (incumbe ao próprio credor indicar o endereço correto!). Ora, é absolutamente inacreditável que uma instituição financeira que fature bilhões de reais por ano não tenha condições de localizar o endereço do executado. A título didático, aprenda a parte credora (instituição financeira componente do polo ativo) a ser melhor criteriosa na concessão de financiamento, ao invés de "terceirizar" o serviço de localização do domicílio do devedor ao já assoberbado Poder Judiciário. Sendo assim, aguarde-se (certifique-se, se o caso) o decurso da certidão de ID 194347558 e seus desdobramentos em caso de omissão. Cumpra-se.” Nesta sede, o banco agravante requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para autorizar a realização das pesquisas pleiteadas. No mérito, pede a reforma da decisão agravada a fim de determinar que sejam realizadas as pesquisas por endereços do executado, via sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. Narra que informou dois endereços para localização do agravado em oportunidades diversas nos autos, a saber, um endereço na petição inicial e um endereço na petição de fls. 165 e 173, mas a citação ainda não foi efetivada. Assevera que a realização de pesquisa de endereços pelo Poder Judiciário, na medida em que referidas informações não estão à disposição do cidadão e das empresas, torna-se medida de efetivação da justiça, visto ser a única forma disponível de se efetivar a jurisdição, sendo medida que se impõe o deferimento das pesquisas na forma como solicitadas, considerando que o agravante esgotou todos os meios de pesquisa para tal (ID 59133438). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 59133439). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Cumpre esclarecer que, nada obstante a nomenclatura “despacho” utilizada pelo juízo singular, o pronunciamento recorrido possui conteúdo decisório, na medida em que deixa de apreciar pedido de diligências sob o fundamento de que “o mero requerimento genérico de pesquisas judiciais, por si só, não configura conduta positiva no sentido de se promover o regular andamento do feito”, matéria diretamente relacionada ao mérito da demanda e com aptidão para gerar prejuízos à parte. Observa-se, ademais, que em pronunciamento anterior, também nomeado despacho (ID 186040878), o juízo a quo, além de indeferir o pedido de penhora online antes da citação, externara idêntico posicionamento de “nada a prover” em relação ao pedido de pesquisas judiciais de endereços do devedor, pronunciamento este que já foi objeto de agravo de instrumento (0706655-38.2024.8.07.0000), o que evidencia seu cabimento. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, trata-se de a ação de busca e apreensão ajuizada em 21/8/2023 (ID 169303016) e convertida em ação executiva em 31/8/2023 (ID 170609730). Verifica-se que foram empreendidas tentativas de citação do devedor, as quais restaram frustradas (IDs 172205750, 174183359, 180038354, 183540882, 194263795). Assim, o banco exequente pretende que haja pesquisas nos sistemas informatizados para que seja informado o endereço correto da parte devedora. A execução se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC), devendo o credor promover todas as diligências cabíveis para localização de bens da parte devedora. Com efeito, considerando as funcionalidades implementadas nos sistemas judiciais, foi facilitado o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, e não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. É possível a realização de pesquisa de endereço da parte devedora, por meio dos sistemas informatizados do tribunal, a fim de dar efetividade à execução, o que se evidencia no caso dos autos. Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE PESQUISAS. ENDEREÇO DA PARTE RÉ. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO NOS ENDEREÇOS CONHECIDOS PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É certo que constitui ônus da parte autora, ao ajuizar a ação, indicar o endereço parte requerida para citação. Contudo, a obrigação do autor de fornecer o endereço atualizado da parte ré não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), quando frustradas as tentativas de citação nos endereços conhecidos pelo autor. 2. Hipótese em que o autor/agravante informou diversas vezes ao juízo endereços em que se poderia encontrar o executado, mas as tentativas de citação nos endereços informados restaram infrutíferas, o que demonstra que o autor promoveu diligências para encontrar o endereço atual da requerida. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07249531520238070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 19/10/2023). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE DA CREDORA NO DESLINDE DA CAUSA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PESQUISA DE ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA POR MEIO DOS SISTEMAS CONVENIADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de pesquisa para encontrar o endereço da devedora. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante pede a reforma da decisão agravada para que sejam realizadas pesquisas aos sistemas disponíveis para localizar o endereço da devedora, a parte agravada, haja vista que vem buscando seu crédito há mais de 1 ano através de todas as formas lícitas para recebimento de valores, entretanto, todas as pesquisas e diligências solicitadas ao juízo retornaram infrutíferas até então. 2. A execução se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC), devendo o credor promover todas as diligências cabíveis para localização de bens da parte devedora. 2.1. Com efeito, considerando as funcionalidades implementadas nos sistemas judiciais, foi facilitado o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, e não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. 2.2. É possível a realização de pesquisa de endereço da parte devedora, por meio dos sistemas informatizados do tribunal, o que se evidencia no caso dos autos. 2.3. Precedente "(...) A pesquisa nos sistemas que são disponibilizados ao Judiciário e que facilitam de sobremaneira a localização do devedor deve ser feita pelos magistrados, até mesmo de ofício, para que o processo possa atingir a sua finalidade, com celeridade e economia." (0160510053447APC, Relator: Silva Lemos, 5a Turma Cível, DJE: 10/7/2018). 2.4. Assim, há elementos que demonstram a necessidade de reforma da decisão agravada. 3. Agravo de instrumento provido.” (07243443220238070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 3/10/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. 1. É possível a consulta pelo juiz aos bancos de dados dos sistemas informatizados à disposição dos tribunais no intuito de localizar o endereço da parte executada, após frustradas as tentativas de citação, em observância aos princípios da cooperação, razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida. 2. Agravo de instrumento provido.” (07024105220228070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 18/10/2022). Destarte, a negativa pelo juízo de origem de pesquisas aos sistemas disponíveis implica prolongamento injustificado do processo e retardamento da prestação jurisdicional em prejuízo do credor. Demonstrado que o exequente envidou esforços para localizar a executada, sem sucesso, cabível a busca pelo endereço correto via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, nos termos do requerimento de ID 195185424. DEFIRO a antecipação da tutela recursal a fim de autorizar que sejam realizadas buscas pelo endereço da parte executada por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, para fins de efetivação da citação. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 16 de maio de 2024 20:46:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador